Tribunal: TJSP
Processo: 1006826-65.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Multa aplicada pelo PROCON. Sentença que entendeu pela necessidade da multa de R$ 5.176.480,01 ser recalculada considerando apenas a renda estadual da empresa, tendo em vista se tratarem de reclamações advindas de municípios do Estado de São Paulo. Incabível. Infrações cometidas por meio de comércio eletrônico de amplo alcance nacional. Faturamento nacional que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Multa aplicada pelo PROCON. Sentença que entendeu pela necessidade da multa de R$ 5.176.480,01 ser recalculada considerando apenas a renda estadual da empresa, tendo em vista se tratarem de reclamações advindas de municípios do Estado de São Paulo. Incabível. Infrações cometidas por meio de comércio eletrônico de amplo alcance nacional. Faturamento nacional que deve ser utilizado no cômputo da multa. Sentença reformada. Recurso provido.